Tribunal: TCU
Processo: 038.471/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3388/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.471/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Teodoro de Araujo (XXX.325.111-XX); Andrea de Almeida Rocha Ximenes (XXX.409.091-XX); Danuza Bento Goncalves (XXX.171.478-XX); Eufrosino Melao Rodrigues (XXX.104.251-XX); Francisco Eurico de Sousa (XXX.710.241-XX); Jayme Jesus Soeiro Filho (XXX.474.176-XX); Jose Fonseca dos Santos Filho (XXX.953.611-XX); Luciano Elpidio Herzog (XXX.746.701-XX); Maria da Gloria Guimaraes (XXX.814.741-XX); Maria do Socorro Guimaraes Monte (XXX.557.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.